Tribunal: TJBA
Processo: 8002037-40.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002037-40.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DURVANILTON DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAIS BENITO CORTES DA SILVA, THIAGO NUNES SALLES

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
DJALMA GOSS SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. PRETENSÃO DE COBRANÇA EXTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 2.088.100/SP). PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". AMBIENTE PRIVADO DE NEGOCIAÇÃO. NATUREZA NÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE OU DANO AO SCORE. MANUTENÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CONSIDERAR INEXIGIVEL A DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8002037-40.2020.8.05.0229, em que figuram como Apelante DURVANILTON DE OLIVEIRA e, como Apelado, HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta